Tribunal: TJMT
Processo: 1006144-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006144-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES e MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES
AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES e MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, nos autos de Embargos à Execução no 1000876-90.2021.8.11.0010, que indeferiu o pleito de suspensão da Ação de Execução.
Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que o débito exequendo, que dá amparo à execução foi contraído para ser empregado nas atividades da empresa GRUPO BASSNUF RODRIGUES, que teve deferida a recuperação judicial nos autos de n. 1000770-02.2019.811.0010, junto à 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, cujo feito está aguardando a realização de Assembleia Geral de Credores.
Discorrem que o crédito ora exequendo, por ser anterior ao pedido de recuperação judicial, foi incluído na naquela, sujeitando-se aos efeitos do processo recuperacional.
Ressaltam que há equívoco na decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, ao entendimento de que “a ação intentada deve ser suspensa, ante a impossibilidade de se pagar duas vezes a mesma dívida por vias diversas”, haja vista a novação do crédito por meio da recuperação judicial do Grupo em que os agravantes são sócios.
Afirmam que “frente a concessão da recuperação judicial e consequente novação da dívida, a hipótese é de extinção da ação de execução, cabendo o Banco Agravado receber o seu crédito no valor e na forma constante no plano de recuperação, por aplicação do artigo 59 da Lei no 11.101/2005, ressalvado o seu direito de propor execução específica caso o plano seja descumprido pela Recuperanda (Lei no 11.101/05, art. 62)” (sic).
Acrescentam que “não resta outra alternativa que não seja a reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos aduzidos pelo Agravado, extinguindo-se a Ação de Execução, ante a patente falta de inexigibilidade do título exequendo em face dos Agravantes, em razão da concessão da recuperação judicial da empresa a qual se destinou o crédito contraído” (sic).
Anotam que “a Ação de Execução, bem como a garantia fidejussória e aval assumido pelos sócios Agravantes deverão ser extintos, conforme previsto nas premissas do plano” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requerem “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito ativo, reformando-se a decisão agravada, conferindo efeito suspensivo aos Embargos à Execução, assim, suspendendo os presentes Embargos, juntamente com o feito executivo, com fulcro no art. 922 do CPC/2015, sendo posteriormente extinta com base no inciso IV, do art. 485 do CPC e no art. 59 da Lei 11.101/2005, pois, restou demonstrado que o crédito aqui executado é de responsabilidade do GRUPO BASSNUF RODRIGUES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, dívida que deverá ser paga, nos termos apostos no plano de recuperação judicial apresentado e aderido pelo Banco Agravado, além do que, o débito perseguido tem previsão de pagamento em ação anterior, qual seja, a própria recuperação judicial da devedora principal” (sic).
No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, ratificando os termos da tutela antecipatória.
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 83296485).
Inicialmente o feito foi distribuído à relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que entendendo tratar-se de matéria afeta ao Agravo de Instrumento n. 1017433-22.2020.8.11.0000, determinou a redistribuição a esta Relatora (Id. 83485485).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a irresignação dos agravantes decorre da decisão proferida nos embargos à execução, que indeferiu a suspensão da ação executiva.
Argumentam os agravantes que tendo o credor optado por promover a habilitação e inclusão do crédito no plano de recuperação judicial do GRUPO BASSNUF RODRIGUES, do qual são sócios, foi ajustada uma nova dívida, e com isso constata-se a novação, de modo que, segundo entendem, o prosseguimento do feito executivo, caracterizaria bis in idem da cobrança.
Todavia, no que tange à suspensão da execução, está previsto no art. 6o, caput, da Lei n. 11.101/2005, que atinge somente a empresa devedora em regime de falência, recuperação judicial ou liquidação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.
Assim, pelo menos neste momento prefacial, mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os agravantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.
Ressalte-se que a ação de execução foi proposta pelo Banco Bradesco S/A a fim de satisfação de dívida contraída por EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES, avalizada por MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (ambos sócios do grupo recuperando), cujo montante perfaz R$ 55.477,15 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quinze centavos).
Compulsando os autos eletrônicos da Ação de Execução n. 1001579-89.2019.8.11.0010, foi possível constatar que, tal qual consignado na decisão verberada, o título que ampara a ação executiva é a Cédula de Crédito Bancária de no 4349284.
Em que pese o arrazoado pela parte agravante, a um primeiro olhar entendo que este título nada tem a ver com o Grupo em Recuperação Judicial, pois ao menos há indícios de que o valor tenha sido utilizado em favor dele, o qual é composto pelas empresas BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, que formam um conglomerado de Posto de Combustível, Transportadora e Conveniência, localizado no Bairro Planalto, na cidade de Jaciara/MT.
Ora, a extensão dos efeitos aos sócios do benefício da recuperação judicial deferida à devedora principal não encontra sustentação no contexto da teoria geral dos títulos de crédito, principalmente diante da autonomia e independência das obrigações cambiais, muito menos na própria Lei n. 11.101/05, ainda mais porque o crédito em discussão foi contratado em nome próprio do sócio e o grupo em recuperação judicial não teve qualquer participação.
E foi nesse sentido que decidiu o MM. Juiz de Direito de primeiro grau. Verbis:
“(...) não obstante O GRUPO BASSNUF, do qual os embargantes fazem parte, estar em recuperação judicial, observa-se que o título que ampara a ação executiva é uma cédula de crédito bancário no 0004349284, contratada pelo embargante Euripedes de Bassnuf Rodrigues e garantida por aval pela embargante Maria Helena dos Reis Rodrigues.
Denota-se do documento acima citado que o Grupo Bassnuf, em recuperação judicial, não teve qualquer participação no negócio jurídico entabulado, tendo o embargante Eurípedes realizado a contratação em nome próprio.
Além do mais, não ficou demonstrado que o numerário obtido ou bens adquiridos com ele tenham sido utilizados em favor da sociedade, de modo que não resta demonstrada a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial (...)” (Id. 83182492) (negritei).
Nessa senda, o exposto pelo magistrado de primeiro grau guarda consonância com os documentos apresentados na Ação de Execução n. 1001579-89.2019.8.11.0010, ou seja, reprise-se, o título que ampara aquela ação é uma Cédula de Crédito Bancária, contratada por Eurípedes de Bassnuf Rodrigues e garantida por aval por Maria Helena dos Reis Rodrigues, que a princípio nada tem a ver com a recuperação do grupo empresarial, até porque nem se procurou comprovar que tais valores foram utilizados em favor da sociedade.
Não se constata, neste momento, duplicidade (enriquecimento ilícito), pois nem mesmo está aparente que tal crédito foi submetido à recuperação judicial do grupo, de modo que o agravado visa apenas receber o que lhe é de direito, objeto de Cédula de Crédito Bancária.
De mais a mais, já decidiu o STJ que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral” (REsp 133.3349/SP).
Ausente, pois, a fumaça do bom direito.
Sendo assim, entendo prudente o aguardo da análise do mérito recursal pelo Colegiado, até porque o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere (art. 1.020 do CPC), motivo pelo qual não se vê o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora